Tribunal: TCU
Processo: 016.827/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento do auxílio emergencial e das medidas assistenciais adotadas para o combate à pandemia da covid-19. Terceira fase do acompanhamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatado e discutido este terceiro relatório de acompanhamento do auxílio emergencial e de outras medidas relacionadas à assistência social, com o objetivo de contribuir para as respostas do Poder Público à crise ocasionada pela covid-19; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. informar à Comissão Mista Especial do Congresso Nacional de Acompanhamento das Medidas relacionadas ao Coronavírus, ao Centro de Coordenação de Operações do Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 (CCOP) da Casa Civil da Presidência da República e ao Gabinete Integrado de Acompanhamento à Epidemia do Coronavírus-19 (GIACCOVID-19) da Procuradoria-Geral da República que: 9.1.1. até o mês de julho, foram pagos R$ 167,61 bilhões do auxílio emergencial aprovado pelo art. 2o da Lei 13.982/2020, o que equivale a 66% dos créditos extraordinários abertos para pagamento do benefício, pagas a 66,9 milhões de pessoas, que compõem 55,8 milhões de famílias; 9.1.2. no mês de junho, foram pagos R$ 44,7 bilhões do auxílio emergencial, para 63,9 milhões beneficiários, sendo 10,5 milhões de mães chefes de família; 9.1.3. constatou-se a ausência de avaliação integrada dos impactos sociais e econômicos do auxílio emergencial e foram propostas recomendações ao Governo Federal para a elaboração de estudos integrados com cenários que abrangem evidências sanitárias, econômicas e sociais, incluindo esses dados no relatório bimestral de que trata o § 3o do art. 2o Decreto Legislativo 6/2020; 9.1.4. o auxílio emergencial direcionou mais de 50% dos recursos aos domicílios enquadrados entre os 30% mais pobres, o que representa uma focalização inferior apenas à do Programa Bolsa Família, que alcança 71,4%, também levando em conta os 30% das famílias com renda per capita mais baixa; 9.1.5. verificou-se que 29% dos recursos do auxílio foram alocados para 50% dos domicílios com maior renda per capita, superior a R$ 665,11, sendo que, dos 29,36 milhões de domicílios que receberam o auxílio emergencial em junho, 1,8% (515 mil) tem renda per capita acima de R$ 2.346,95; 6% (1,76 milhão) têm renda per capita acima de 1.498,78, e 12,2% (3,58 milhões) tem renda per capita acima de R$ 1.056,19, o que pode indicar as limitações de focalização do público-alvo do programa; 9.1.6. quanto aos impactos fiscais, além da despesa primária, constatou-se nos créditos extraordinários abertos que R$ 130 bilhões utilizaram como fonte de recursos a emissão de títulos públicos, afetando de forma direta o endividamento, com estimativa de custo adicional implícito de R$ 6,5 bilhões por ano; 9.1.7. constatou-se que requerentes sem direito ao auxílio emergencial foram contemplados e foram propostas determinação para que o Ministério da Cidadania realize verificações periódicas de elegibilidade do auxílio emergencial e recomendações para que o Ministério da Cidadania responda aos riscos de pagamentos indevidos decorrentes de falhas na identificação da composição familiar nos domicílios, combinando cruzamentos de dados e a estrutura do Sistema Único de Assistência Social; 9.1.8. estimou-se a quantidade máxima de beneficiários elegíveis ao auxílio emergencial em 60,5 milhões de pessoas que, confrontado com os cadastros elegíveis processados de 66,9 milhões de beneficiários, pode representar pagamentos indevidos a 6,4 milhões de pessoas, cerca de 9,6% do público-alvo, representando recursos da ordem de R$ 23,7 bilhões; 9.1.9. estimou-se que a quantidade de mães chefes de família identificadas para receber cotas duplas do auxílio supera as estimativas conservadoras desse público-alvo em mais de 6 milhões de beneficiárias, o que pode resultar em pagamentos indevidos de cotas adicionais que somam R$ 18,4 bilhões para as cinco parcelas; 9.1.10. estimou-se que 8,5 milhões de domicílios com renda per capita acima de meio salário mínimo receberam o auxílio emergencial; 9.1.11. estimou-se que, pelo menos, 4,8 milhões de pessoas receberam o auxílio emergencial descumprindo a regra de dois membros por família; 9.1.12. até o mês de junho, 1,31 milhão de benefícios foram cancelados por estarem em desacordo com as regras de elegibilidade, representando cerca de 2% do total de elegíveis e indicando pagamentos indevidos de R$ 1,46 bilhão; 9.1.13. 111.426 pessoas devolveram de forma voluntária o auxílio emergencial indevidamente recebido, totalizando o valor recolhido de R$ 104,2 milhões; 9.1.14. constatou-se que há cidadãos que satisfazem os requisitos legais e não conseguiram ter acesso ao auxílio emergencial e que há sobrecarga na Defensoria Pública da União no processamento de ações extrajudiciais contra indeferimentos, sendo proposta recomendação ao Ministério da Cidadania para que passe a utilizar a Rede SUAS (Sistema Único de Assistência Social) para a recepção de ações extrajudiciais visando à revisão do indeferimento dos requerimentos de auxílio emergencial, de modo análogo ao que vem sendo executado pela Defensoria Pública da União por meio do acordo de cooperação técnica firmado; 9.1.15. estimou-se que 3,3 milhões de pessoas do Cadastro Único fora do Bolsa Família tenham os requisitos de elegibilidade e não estejam entre os beneficiários; 9.1.16. até junho, ocorreram 1.549.308 contestações contra indeferimentos diretamente na plataforma digital da Caixa Econômica Federal, sendo que foram abertos 20 mil processos de assistência jurídica e 750 ações extrajudiciais na Defensoria Pública da União e foram autuadas 2.203 ações judiciais contra indeferimentos; e 9.1.17. constatou-se que há transferências de recursos extraordinários para a estruturação da Rede SUAS sem comprovação do funcionamento dos equipamentos assistenciais, sendo proposta recomendação para o aprimoramento do processo de prestação de contas pelo uso desses recursos; 9.2, determinar ao Ministério da Cidadania, com fundamento no art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, que, a partir da data da publicação desta deliberação, realize verificação mensal de elegibilidade dos beneficiários do auxílio emergencial, cessando os pagamentos quando detectado descumprimento dos requisitos legais previstos, no mínimo, nos incisos II e III do art. 2o da Lei 13.982/2020, em consonância ao disposto no art. 50, inciso II, da Lei Complementar 101/2000, dos arts. 62 e 63 da Lei 4.320/1964 e dos arts. 37 e 203 da Constituição Federal; 9.3. recomendar à Casa Civil da Presidência da República, ao Ministério da Cidadania, ao Ministério da Economia e ao Ministério da Saúde, com fundamento no art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, que elaborem e divulguem avaliação integrada de risco sanitário, econômico e social para fundamentar a demanda por proteção social e a possível necessidade de prorrogação do auxílio emergencial; 9.4. recomendar ao Ministério da Economia, com fundamento no art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, que elabore e inclua no relatório de que trata o § 3o do art. 2o do Decreto Legislativo 6/2020: 9.4.1. estimativas do impacto sobre os juros que incidirão sobre o aumento do endividamento público, decorrente do total das despesas extraordinárias com medidas de resposta à crise causada pela covid-19; e 9.4.2. estimativas da demanda por proteção social e de público-alvo que necessita de ações de transferência de renda e do impacto do seu atendimento nos gastos do governo, em âmbito nacional e, se possível, regional, considerando cenários diferenciados de perda de renda decorrente da pandemia da covid-19 e possíveis valores das prestações mensais; 9.5. recomendar ao Ministério da Cidadania, com fundamento no art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, que: 9.5.1. aprimore os mecanismos de controle para a correta identificação da composição familiar dos domicílios, por meio da integração de procedimentos automatizados, remotos e visitas in loco das equipes técnicas dos Centro de Referências de Assistência Social (Cras), nas situações que assim o exigirem; 9.5.2. passe a utilizar a Rede SUAS para a recepção de contestações visando à revisão do indeferimento dos requerimentos de Auxílio Emergencial; e 9.5.3. ao definir o Demonstrativo de Execução Físico-Financeira (DEFF) a ser utilizado para a prestação de contas da utilização dos recursos de que tratam as Portarias 369/2020 e 378/2020, do Ministério da Cidadania, inclua questões específicas relacionadas às ações socioassistenciais e à estruturação da Rede SUAS capazes de atestar a boa e regular aplicação dos recursos federais nas ações mais relevantes, a exemplo de itens que demonstrem as aquisições de equipamentos de proteção individual (EPI) e de alimentos, bem como de ações socioassistenciais visando ao enfrentamento da pandemia, como listado no art. 2o da Portaria 369/2020 do Ministério da Cidadania; 9.6. encaminhar cópia desta deliberação, além dos órgãos acima, ao Senado Federal, à Câmara dos Deputados; à Empresa Brasileira de Tecnologia e Informações da Previdência Social, à Caixa Econômica Federal e ao Subprocurador do Ministério Público de Contas do TCU, Lucas Rocha Furtado; e 9.7. restituir os autos à SecexPrevidência para continuidade deste acompanhamento.